Tribunal: TJDFT
Processo: 0705159-39.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. DUPLICATA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. PRESCRIÇÃO (INTERCORRENTE) DA PRETENSÃO EXECUTIVA. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 924, V, CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Transcorrido o prazo de suspensão previsto no art. 921, inciso III, do Código de Processo Civil (um ano), volta a correr a prescrição imediatamente, não sendo necessária a intimação do exequente.
2. Conforme estabelece a súmula 150 do STF. a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação. No caso em tela, a ação executiva prescreve em 3 anos, nos termos do art. 18 da Lei das Duplicatas, Lei 5474/68.
3. Apenas a prática de atos exitosos de constrição do patrimônio do executado tem o condão de interromper a prescrição.
4. Neste cenário, em razão do transcurso do prazo de suspensão (término em 18/09/2020) e tendo em vista que a prescrição intercorrente da execução amparada em duplicata é de 3 (três) anos, verifica-se que a sentença prolatada em 26/06/2024, encontra-se escorreita ao julgar extinto o presente processo por configuração da prescrição intercorrente, sobretudo porque o exequente não conseguiu localizar bens do executado para a efetivação da constrição.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.